Tribunal: TJMT
Processo: 1009549-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009549-73.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), HUMBERTO DA LUZ LIMA - CPF: 442.293.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO N. 004/2008 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o, I - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – DISCUSSÃO ACERCA DE CONSÓRCIO COM PRETENSÃO DE ANULAÇÃO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL –
ATIVIDADE PRESTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

Em se tratando de contrato de consórcio, em que se discute o contrato firmado entre a Instituição Financeira, cuja atividade é regulada pelo Banco Central do Brasil, à luz do Provimento n. 004/2008 (artigo 1o, I), compete a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital o processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais n. 1005446-94.2019.8.11.0041, cujo objeto do consórcio (Contrato n. 425003) é a aquisição de veículo (Fiat Linea Essence).

O Juízo Suscitante, em síntese, defende que “(...) nos termos do provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem”. (ID. Num. 8438041 – pág. 43)

Alega que relação jurídica posta em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., – Multimarcas Consórcios não atende às especificações de competência da vara especializada, por não estar em discussão relação bancária/financeira, pretendendo-se tão somente a anulação de negócio jurídico e restituição de valores, tratando-se, portanto, de questão de responsabilidade civil, não havendo qualquer discussão bancária.

O Juízo Suscitado, por sua vez, em síntese, defende que a discussão não é apenas indenizatória, eis que pugna pela extinção de contrato de consórcio e liberação de valores pagos, e que vez que as matérias referentes a consorcio são atinentes à operações bancárias, à luz do que dispõe o Provimento n. 004/2008/CM.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, informa que não há motivos que ensejam a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (Id. 10307989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais n. 1005446-94.2019.8.11.0041, cujo objeto do consórcio (Contrato n. 425003) é a aquisição de veículo (Fiat Linea Essence).

A controvérsia consiste na verificação da competência para processar e julgar a referida Ação Anulatória.

Vê-se que a pretensão e anular o contrato, cujo objeto é um consórcio para aquisição de veículo, buscando, ainda, a restituição de valores e condenação por danos morais.

Desse modo, impõe-se concluir que, nos termos do artigo 1o, I, do Provimento n. 004/2008, compete à Vara Especializada de Direito Bancário analisar o feito, pois se trata de operação realizada por Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, em Contrato de Consórcio para a aquisição de veículo. Vejamos:

“I - as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por
Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central,
independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito;
consórcio;
descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias com as notas promissórias e as confissões de dívida”.
(destaquei)

Diante desse contexto, é possível concluir que é competente a Vara Especializada em Direito Bancário, pois se trata de um contrato de consórcio, firmado entre pessoa física e Instituição Financeira, com atividade regulada pelo Banco Central do Brasil, em que se discute a nulidade do contrato, bem como a devolução de quantia paga e eventual dano moral.

Nesse sentido, colaciono o recente julgado desta Câmara Cível, da lavra da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

“

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ART. 6o DA LEI 11.795/10/2008 – INSTITUIÇÃO SUBORDINADA A FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – ARTIGO 1o, INCIDO I, §1o, DO PROVIMENTO DE No 004/2008/CM – MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO IMPROCEDENTE. Está expressamente definido no artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de consórcio e de alienação fiduciária competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.O sistema de consórcio é regulado pela Lei 11.795 de 8 de outubro de 2008, que consoante o art. 6o, a normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil, estando de acordo com o artigo 1o, I, do Provimento no 004/2008/CM.” (N.U 1003059-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa.

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado da 4a Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020